Tribunal: TJMT
Processo: 1046716-59.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046716-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELVIRA CORREA DA COSTA - CPF: 077.589.791-49 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) POR AUSÊNCIA DE NÚMERO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, em exceção de pré-executividade, acolheu o pedido da executada para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência do número do processo administrativo-fiscal, conforme os arts. 202, inc. V, do Código Tributário Nacional (CTN) e 2º, § 5º, inc. VI, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), com a consequente extinção da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da CDA apresentada pelo ente estadual, que, conforme a sentença recorrida, não incluía o número do processo administrativo necessário, conforme preconizam o CTN e a LEF.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso concreto, verifica-se que a CDA apresentada contém os dados exigidos pela legislação, incluindo o número do processo administrativo, de acordo com o art. 202 do CTN e o art. 2º, § 5º, da LEF.

5. Assim, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que a CDA é válida e cumpre os requisitos legais necessários para a cobrança fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a validade da CDA e rejeitar a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento
:
"A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980 é válida e suficiente para embasar a execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202, 203, 204; L. n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009446-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença, proferida pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1046716-59.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ELVIRA CORREA DA COSTA
, acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de determinar a nulidade da execução, em razão da ausência do número do processo administrativo, em razão do disposto no art. 202, inc. V do CTN e no art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Em razões recursais o apelante alega que a CDA executada apresenta todas as informações necessárias e exigidas pela Lei 6.830/80, devendo a sentença ser anulada.

Assevera que
“ao analisar a CDA, é fácil identificar que a mesma traz a forma de calcular os juros moratórios no campo intitulado “forma de constituição/atualização do crédito”
, bem como que
“há campo específico em que consta a descrição da infração, a penalidade, a descrição complementar e o enquadramento legal da multa”.

Argumenta, ainda, que acaso seja mantida a sentença requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e o retorno do curso da execução fiscal.

Devidamente intimada, id. 241644163, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença, proferida pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1046716-59.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ELVIRA CORREA DA COSTA
, acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de determinar a nulidade da execução, em razão da ausência do número do processo administrativo, em razão do disposto no art. 202, inc. V do CTN e no art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Inconformado, o Ente Estadual alega a ocorrência de sentença equivocada uma vez que a CDA executada traz todas as informações necessárias e exigidas pela Lei de Execução Fiscal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“[...]

A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança, pois a sua ausência, subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, e retira do contribuinte a amplitude de contraditório e ampla defesa.

O não preenchimento dos requisitos acima previstos, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição, e, consequentemente do processo de cobrança dela decorrente, como salienta o art. 203, do CTN. (...)

Desta feita, resta cristalino o dever do exequente em informar quanto o processo administrativo existente, sendo esta necessária para a emissão da CDA. No caso em tela, o ente estadual não juntou aos autos CDA completa, com os requisitos necessários do CTN.

No mais, quanto ao pedido de nulidade quanto a fundamentação, verifico que esta não merece ser acolhida, uma vez que houve a qualificação que embasou a referida dívida.

[...]”

Pois bem.

É importante ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sendo considerada uma prova pré-constituída nos termos do art. 204 do CTN (Código Tributário Nacional) e do art. 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Portanto, não se pode negligenciar o valor probatório dessa certidão.

Todavia, é necessário observar que, para a validade do título executivo, devem ser atendidos os requisitos estabelecidos para a consolidação do débito fiscal, conforme disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional, bem como no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece os requisitos essenciais para a constituição do termo de inscrição da dívida ativa. Confira-se o teor desses dispositivos legais:

Art. 2°, § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No mesmo sentido, o art. 202, do Código Tributário Nacional assim dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse sentido, verifica-se que a CDA, na qualidade de título formal, deve trazer todas as informações, de forma clara e pormenorizada, acerca da origem da dívida e forma de cálculo, bem como o processo administrativo oriundo da constituição da CDA, visando permitir-lhe sua defesa.

Assim, eventual omissão ou erro desses requisitos legais enseja a nulidade da certidão e da respectiva execução fiscal, conforme artigo 203, do Código Tributário Nacional:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nesse sentido, no caso em tela,
observa-se que CDA executada apresenta a forma de calcular os juros moratórios no campo intitulado
“forma de constituição/atualização do crédito”
, o fundamento da divida, que consta no campo
“tipo de processo”
e
“n.º do auto de infração”,
a discrição da infração, a penalidade, a discrição complementar e o enquadramento da multa, vejamos:

Assim, como já asseverado, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal possui a indicação correta dos dados, número do processo administrativo e discrição da conduta, conforme as exigência dos artigos 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, e 202, II, do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDA REJEITADA - CDA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de descrição pormenorizada da forma de cálculo dos juros de mora, correção monetária e encargos - quando indicada a legislação aplicável à sua disciplina que possibilita a verificação exata dos valores cobrados, tal qual a hipótese dos autos - não invalida a CDA. 2. Os elementos constantes na aludida CDA são suficientes a identificar a natureza do crédito cobrado, a competência respectiva, bem como o número do procedimento administrativo que antecedeu a propositura do feito executivo em referência, restando, pois, preenchidos os requisitos estatuídos no art. 2º da LEF e no art. 202 do CTN. 3. A CDA ostenta presunção relativa de liquidez e certeza, de modo que, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção, deve-se entender que o título preenche os requisitos de validade estabelecidos nos art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, sobretudo por não se verificar, na hipótese, qualquer irregularidade capaz de maculá-la. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1009446-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Portanto, encontram-se presentes na CDA n.

2023860595 todos os requisitos legais, devendo a sentença ser reformada e exceção de pré-executividade rejeitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença para reconhecer a regularidade da CDA e, consequentemente, rejeito a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024